Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705983-41.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MANOEL GOMES XAVIER DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do art. 309 do CTB, e para absolvê-lo da infração penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com base no art. 386, III, do CPP. 2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205. 3. No caso, o réu estava conduzido um veículo automotor e acabou sendo abordado por policiais após tentar empreender fuga; na abordagem, constataram que o acusado não tinha habilitação para dirigir veículo automotor e que possuía no interior do veículo uma porção de maconha para uso próprio e uma faca (arma branca). 4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sobretudo pela confissão judicial do acusado, a condenação é medida que se impõe. 5. O STJ reconhece que para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF). 6. Dosimetria. Na hipótese sob julgamento, aplicando-se o critério de 1/8, que é o que melhor atende as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes do réu, tornando-se a referida pena definitiva, considerando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. 7. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA. Sentença parcialmente reformada para julgar totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o delito tipificado no art. 19 da LCP, sem prejuízo da condenação imposta na sentença recorrida – à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto – pela prática do crime do art. 309 do CTB.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de novembro de 2024 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal